Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENDEREÇAMENTO DO RECURSO COM ERRO. IRREGULARIDADE FORMAL. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEMORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 1.380,00 e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Em seu recurso, alega que houve erro de diagnóstico, o que motivou a desistência do tratamento. Acrescenta que a restituição deve ocorrer de forma dobrada e que a situação gerou danos morais em razão da negativa da ré em realizar a restituição integral, além da perda de tempo útil.
3. Em contrarrazões, a recorrida arguiu preliminar de ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal em razão de constar erro no endereçamento da peça recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a admissibilidade recursal; (ii) se a restituição dos valores deve ocorrer da forma dobrada; (iii) se o desentendimento comercial gerou danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da admissibilidade recursal. O endereçamento do recurso para o juízo de primeira instância configura mera irregularidade formal, que não tem o condão de macular o recurso a fim de torná-lo inadmissível, em especial porque atingiu o objetivo desejado sem gerar prejuízo à parte adversa, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Em que pesem as alegações do recorrente, não há nos autos demonstração do erro de diagnóstico, situação que exige prova técnica. O que ocorreu, fato incontroverso, é que a segunda profissional, ao ser indagada, ofereceu como tratamento alternativo ao primeiro cuidados paliativos a fim de possibilitar a postergação do tratamento invasivo. Não se verifica, pois, vício no serviço prestado.
8. Por outro lado, conforme consignado na sentença, não sendo realizado o tratamento, a restituição integral dos valores é medida que se impõe.
9. No caso em análise, a cobrança foi decorrente do contrato firmado entre as partes, não se tratando de cobrança indevida, o que afasta a penalidade do p. único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que o desentendimento acerca da forma como se daria a restituição não é justa causa para aplicação da restituição em dobro.
10. No que toca ao dano moral, também sem razão o recorrente. É certo que o desentendimento comercial acerca de como se daria a restituição dos valores trouxe transtorno e desgosto ao consumidor. Todavia, a situação em apreço não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que fuja da normalidade a ponto de configurar lesão a qualquer direito da personalidade.
11. Também não é caso de aplicação da teoria do desvio produtivo, pois tal instituto preconiza que a perda de tempo seja imposta pelo fornecedor de modo abusivo. Embora o autor tenha despendido tempo na solução da demanda, não se verifica que tenha sido imposto de modo intencional e abusivo pelo requerido, tampouco foi demonstrada a perda exagerada de tempo pelo consumidor.
12. Portanto, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pleito de dano moral do autor.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
15. A ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 42, p. único.